Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724402-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MOREIRA PROCOPIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela JULIANA MOREIRA PROCÓPIO contra a decisão que, em cumprimento de sentença monitória movido por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 4.178,27 (ID 235212721 na origem), ao fundamento de que a agravante não se desincumbiu de comprovar a origem dos valores penhorados visando o eventual reconhecimento de sua impenhorabilidade. Em suas razões recursais, a agravante busca, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a penhora questionada compromete a sua subsistência e de sua família, o que entende inviabilizar a mitigação da impenhorabilidade de seus rendimentos. Defende a impenhorabilidade do salário. Destaca que o agravado não comprovou não serem os valores bloqueados fruto de salário. Informa que, de sua remuneração mensal, lhe resta menos de mil reais para gasolina, mercado e alimentação. Afirma ser seu salário sua única fonte de renda, e que, como visto, vive em seu limite financeiro. Aduz que os valores bloqueados sequer amortizam a dívida e que a manutenção da penhora compromete a subsistência de sua família. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em efeito ativo, a interrupção das penhoras em suas contas e, no mérito, a destituição da penhora em seu favor. Indeferida a gratuidade de justiça, o preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer, em efeito ativo, a liberação total dos valores retidos em suas consolidada totalizados em R$ 4.178,27 (ID 235212721 na origem). Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam, ao menos até o momento, presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de em cumprimento de sentença monitória em que se busca o pagamento de R$ 1.103.680,87, atualizado até 28/02/2025 (ID 226882199 na origem). Para o indeferimento em curso, havemos de atentar para algumas circunstâncias. A uma, que o empréstimo tomado em 02/02/2022 liberou em favor da agravante, sem qualquer outra garantia, senão seu próprio salário, vultosos R$ 497.261,53, em 96 parcelas de consideráveis R$ 9.923,76 (ID 126396335 na origem). A duas, porque seu contracheque de março de 2025 conta com empréstimos contratados de mais de onze mil reais, como pode se ver na tabela abaixo: CEF - EMPRESTIMOS 145,40; CEF - EMPRESTIMOS 905,16; CEF - EMPRESTIMOS 3.144,72; CEF - EMPRESTIMOS 683,32; CEF - EMPRESTIMOS 314,15; CEF - EMPRESTIMOS 500,00; CEF - EMPRESTIMOS 655,00; CEF - EMPRESTIMOS 323,50; CEF - EMPRESTIMOS 220,00; CEF - EMPRESTIMOS 324,97; CEF - EMPRESTIMOS 719,34; CEF - EMPRESTIMOS 800,00; CEF - EMPRESTIMOS 129,02; BANCO ALFA - EMPRESTIMOS 500,00; CEF - EMPRESTIMOS 291,00; SICOOB JUDICIARIO - CONTRIB.MENSAL 189,01; SICOOB JUDICIARIO - EMPRESTIMOS 930,80; SICOOB JUDICIARIO - EMPRESTIMOS 600,45; A três, que a agravante reside em um apartamento de mais de 200m2 (ID 233276867 na origem), alugado por R$ 4.029,46 mensais (ID 233276863 na origem), com condomínio de R$ 1.647,90 (ID 233276864 na origem), serviço de internet, telefone e streaming Globoplay e Netflix de R$ 484,56 (ID 233276868 na origem) e luz de R$ 237,00 (ID 233276869 na origem), valores que superam seis mil reais ou 80% de sua renda líquida (R$ 7.888,64 - mar./25 – ID 231499510 na origem) A quatro, porque, a despeito de ter embolsado incríveis R$ 497.261,53 em 02/02/2022, não narra qualquer necessidade excepcional ou a aquisição de qualquer bem para a sua família. Ao contrário, as pesquisas constantes nos autos não encontraram bem bens imóveis nem veículo no nome da agravante. Ora, uma serventuária da justiça, lotada neste TJDFT que, com o invejável salário bruto de R$ 33.230,59 (mar./25 – vide acima), consegue reduzi-lo a menos de oito mil reais, valor que sequer pagaria a prestação em exame (R$ 9.923,76) e, mesmo assim, reside em um luxuoso apartamento de mais de 200m2 gera uma dúvida suficientemente razoável de que, no mínimo tem renda extra ou valores, até de seus empréstimos, guardados para manter o padrão de vida que certamente não lhe cabe. Há de se destacar que, hoje, sua margem consignada é negativa em quase três mil reais (mar./25) e que seu superendividamento resulta diretamente de um estilo de vida que não lhe cabe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator